Tribunal: TJSP
Processo: 2104890-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104890-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AUGUSTO DOS
SANTOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104890-58.2020.8.26.0000 -Voto no 45.648
2
Habeas Corpus no 2104890-58.2020.8.26.0000
Comarca de Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Augusto dos Santos Rodrigues
Voto no 45.648
1. Em favor de Augusto dos Santos Rodrigues, a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega, para tanto, que o paciente, preso em flagrante acusado de receptação,
merece responder ao processo em liberdade. Afirma que o delegado de polícia arbitrou
fiança em solo policial, que o paciente sofre de bronquite e rinite alérgica, o que o coloca
no grupo de risco de morte em caso de infecção pela covid-19 e, mesmo assim, foi
decretada sua prisão preventiva. Argumenta que a fundamentação do decreto de prisão é
inidônea, pois baseada apenas da gravidade abstrata do delito, a ferir o disposto no art. 93,
IX, da Carta Magna. Aduz que a superveniência da pandemia de covid-19 torna
particularmente desproporcional a segregação, mesmo porque cabível a aplicação de
cautelares outras. Assevera que, mesmo em caso de eventual condenação, o regime fixado
há de ser o aberto, mais um motivo para revogar a prisão preventiva. Invoca a
Recomendação no 62/2020 do CNJ e a ADPF no 347 (fls. 01/10).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 11/80) e indeferida a
liminar pleiteada em sede de plantão (fls. 87), prestou informações a d. autoridade coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104890-58.2020.8.26.0000 -Voto no 45.648
3
Juízo de Direito da 29a Vara Criminal Central (fls. 95/97).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 100/105).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 maio de 2020, por volta das
20h, na Avenida Conde de Frontin, altura do no 2500, Vila Matilde, nesta cidade e
Comarca, AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado a fl. 18, adquiriu,
recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, durante estado de calamidade
pública provocado pela pandemia do Coronavírus, o veículo FIAT/DOBLO, placas
DFG0527, pertencente à vítima ANTONIO OLAVO BARBOSA DE OLIVEIRA,
sabendo tratar-se de produto de crime.
Segundo consta, no dia 11 de maio de 2020, a vítima deixou seu veículo
estacionado na Avenida Miguel Inácio Curi, altura do no 16, Itaquera e, ao retornar
ao local, notou a subtração. Registrou os fatos via 190 (Boletim de Ocorrência n.
2610/2020 DP Penha de França fls. 50/51).
Após esse crime, em circunstâncias não esclarecidas, o denunciado recebeu o
veículo e passou a conduzi-lo, sabendo da origem espúria do bem.
Posteriormente, na ocasião dos fatos, policiais militares em patrulhamento de
rotina, foram avisados, via Copom, que um veículo objeto de furto havia passado
pelo radar da Radial Leste sentido Centro. Os policiais diligenciaram e avistaram o
referido veículo sendo conduzido pelo denunciado e deram ordem de parada.
Augusto, porém, empreendeu fuga. Após breve perseguição, os policias lograram
êxito em detê-lo. Indagado, o denunciado disse que sabia que o veículo era produto
de furto e receberia o valor de R$ 300,00 para conduzi-lo até a estação República
do Metrô.
O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.
O fato de ter recebido o veículo de indivíduo desconhecido, cuja qualificação
não soube ou não quis informar, poucos dias após o furto, mediante pagamento para
levá-lo a local determinado, tentando, ainda, empreender fuga para evitar a
abordagem policial são circunstâncias que indicam que o denunciado tinha pleno
conhecimento da origem ilícita do veículo.
A ordem não merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104890-58.2020.8.26.0000 -Voto no 45.648
4
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial a prisão em
flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
As condições da prisão em flagrante (policiais encontraram detiveram o
paciente a bordo de um veículo furtado e ele admitiu ter conhecimento desta condição,
indicam a ocorrência do delito imputado.
Ademais, o paciente ostenta maus antecedentes, com várias autuações por
delitos contra o patrimônio, e é reincidente, o que demonstra a ineficiência da imposição
de outra medida cautelar diversa da prisão, vez que, ao que parece, o paciente faz do crime
um meio de vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade, o paciente porá, como
efetivamente já pôs, em risco a ordem pública, logo, robustamente fundamentada a sua
custódia cautelar.
Por fim, tem-se que a superveniência da pandemia de covid-19 tampouco
pode ser invocada em favor da liberdade do paciente. A Recomendação no 62/2020 do CNJ
não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104890-58.2020.8.26.0000 -Voto no 45.648
5
peculiaridades de cada caso concreto.
E, in casu, demonstradas a adequação e a necessidade da prisão preventiva, o
simples fato de o delito imputado não envolver emprego de violência ou grave ameaça não
é suficiente para a concessão da benesse.
Com efeito, o fato de se enquadrar na recomendação não é fundamento o
suficiente para se converter automaticamente a prisão preventiva em domiciliar, deve-se,
além de demonstrar a incidência do art. 4o da Recomendação, comprovar a desnecessidade
da medida constritiva, o que não ocorreu no caso concreto.
Por fim, o simples fato de o paciente se enquadrar no grupo de vulneráveis do
covid-19 não se sobrepõe as circunstâncias da prisão acima consignadas, somadas à falta
de comprovação do alegado constrangimento ilegal, são suficientes a fundamentar a
manutenção da prisão, mesmo no cenário atual de pandemia.
Assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fica mantida
a prisão preventiva decretada, não se constatando o alegado constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip